Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738981-51.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0728306-25.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAO FRANCO DA SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que foi proferida sentença de extinção nos autos originários (ID 216924246). Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora